Tribunal: TJSP
Processo: 1001688-05.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação Monitória. Prestação de serviços de cobrança de pedágio "Sem Parar". Ausência do contrato escrito suprida por outros elementos que demonstram a prestação do serviço e o uso do sistema pela ré embargante. Caracterização da prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). Manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial.

Ementa:
Ação Monitória. Prestação de serviços de cobrança de pedágio "Sem Parar". Ausência do contrato escrito suprida por outros elementos que demonstram a prestação do serviço e o uso do sistema pela ré embargante. Caracterização da prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). Manutenção da sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial. Ratificação do julgado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. RECURSO NÃO PROVIDO.